Tribunal: STF
Processo: Rcl 81342
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUICONAL 67.447-AGR-AGR. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO TEMA-RG 1.389. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO, APENAS ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS PELO EMPREGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECOLHIMENTO DEVIDO POR AMBAS AS PARTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO DECLARADA JUDICIALMENTE. ART. 43 DA LEI 8.212/91 E ART. 276, §º 7, DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DE OFÍCIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, VIII, CF. TEMAS-RG 36 E 505. SV 53. PRECEDENTES VINCULANTES NÃO OBSERVADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.